Tribunal: TJDFT
Processo: 0746643-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 61.425/93. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral, já julgou o tema 548, e, em sua tese, determinou que o direito à creche pode ser exigido individualmente.
2. O comando da condenação na ação civil pública no 61.425/93 foi a adoção de providências de caráter político para aumentar o número de vagas nas creches, não sendo cabível a execução individual da ação coletiva. Assim, os menores que possuem a necessidade de obter uma vaga nas creches do Distrito Federal, necessitam propor demanda cominatória individual. Portanto, presente o interesse de agir neste feito.
3. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar.
4. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e priorização das políticas públicas.
5. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação.
6. A disponibilização de vaga em creche pública ou privada, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade.
7. Nesses casos, não há previsão para tanto na Constituição, ou mesmo na legislação regulamentadora. Ademais, não se poderia ter a certeza de que haveria uma escola perto da casa da autora com funcionamento em tempo integral. E exigir que todas fossem em tempo integral, implicaria, inicialmente, na redução de vagas à metade.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.